Tribunal: TJDFT
Processo: 0719163-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0719163-84.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TERRACAP AGRAVADO: MARIA DE LOURDES BORGES D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento no qual a advogada lançou no título da peça recursal "pedido de efeito suspensivo" conquanto não haja nenhum pedido ou fundamentação a este respeito. Dessa forma, recebo o recurso exclusivamente no efeito devolutivo. Comunique-se o juízo a quo, dispensando informações. À agravada para contrarrazões no prazo legal. Retifiquem-se os autos para excluir dos registros o "pedido liminar ou antecipação de tutela". Brasília-DF, 14 de junho de 2022. ANA CANTARINO Relatora